Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme a doutrina e jurisprudência, não é fatal e nem improrrogável o prazo para a efetivação da instrução processual, devendo este ser considerado pormenorizadamente à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do processo.

2. Eventual excesso de prazo poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o Princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos, uma vez que a expedição do ofício foi requerida exclusivamente pela defesa do paciente.

3. No caso, a continuidade da instrução já foi designada, de modo que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar.

4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.